Tribunal: STF
Processo: Rcl 54580
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Agravo interno contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada e o sobrestamento do feito até o julgamento de mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234).



    2. Hipótese em que se discute a formação do polo passivo em demanda que busca o fornecimento de medicamentos devidamente incorporados ao SUS, de responsabilidade exclusiva da União.



    3. Há identidade entre a controvérsia discutida na origem e a matéria objeto do Tema 1.234-RG. Embora a definição do tema refira-se apenas a medicamentos “não padronizados”, a leitura do inteiro teor da manifestação da repercussão geral revela que a intenção é revisitar a forma de aplicação a parte final do Tema 793. Nesse sentido foi a decisão do relator, Min. Gilmar Mendes, que determinou a suspensão nacional dos recursos especiais e extraordinários “em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde”.



    4. Foram esgotadas as instâncias ordinárias e, embora a decisão reclamada seja anterior, o reconhecimento da repercussão geral amparou-se na existência de decisões conflitantes nesta Corte. Nesse cenário, é prudente que o recurso extraordinário fique sobrestado na origem, para aguardar a fixação da respectiva tese.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.